Tribunal: TJDFT
Processo: 0707881-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707881-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SO RISO CLINICA DENTARIA LTDA - EPP, MARCELO GRANGEIRO QUIRINO, JUSSARA PEREIRA DE ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença proposto contra SO RISO CLINICA DENTARIA LTDA e OUTROS (Proc. no 0705679-66.2017.8.07.0003). Ante a ausência de pedido de efeito suspensivo, intimem-se os agravados para que possam apresentar resposta ao presente recurso, conforme dispõe o art. 1.019, II, do CPC. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator